Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-25.2022.8.11.0035
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000498-25.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS DAVID DALCIN BAPTISTELLA - CPF: 496.055.341-34 (APELANTE), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA POLIANA MENDONCA DOS REIS - CPF: 050.674.771-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. VENDA À ORDEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a legalidade da Notificação de Auto de Infração n. 14132900154.2020.130, referente à interrupção do diferimento do ICMS em operações de venda de milho, por suposta emissão irregular de notas fiscais. O autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, além da conversão do depósito judicial em favor do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência do crédito tributário decorrente da interrupção do diferimento do ICMS, com base na alegada irregularidade na identificação do adquirente nas notas fiscais emitidas em operação caracterizada como venda por conta e ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autuação fiscal se funda na emissão de documentos fiscais com indicação de adquirente diverso daquele que efetivamente realizou a operação comercial, fato que compromete a rastreabilidade e o controle tributário e justifica a interrupção do diferimento do ICMS, conforme previsão normativa do RICMS/MT.

4.
A tese de que houve inovação dos fundamentos do ato administrativo pela sentença é afastada, pois a divergência entre os dados documentais e a realidade fática já integrava o núcleo do auto de infração.

5.
O reconhecimento da existência física das mercadorias, do pagamento e do transporte não é suficiente para afastar a irregularidade jurídica na documentação fiscal, cujo vício compromete a validade da operação sob o regime especial de tributação.

6.
A modalidade de venda à ordem exige o cumprimento estrito dos requisitos previstos no art. 182, § 3o, do RICMS/MT, especialmente quanto à identificação correta do adquirente originário e à emissão das notas fiscais correspondentes, requisitos esses não observados no caso concreto.

7.
A responsabilidade por infrações tributárias independe da demonstração de dolo ou má-fé, nos termos do art. 136 do CTN, sendo irrelevante a alegada boa-fé do contribuinte diante da constatação objetiva da irregularidade.

8.
Diante da ausência de comprovação suficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, mantém-se a improcedência da ação anulatória.

9.
É cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, ante o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11; CTN, art. 136; RICMS/MT, art. 182.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
. n
.
1017392-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 21.10.2025; TJMT,
EDcl
nos autos n
.
1017392-24.2023.8.11.0041, j. 25.11.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a legalidade da Notificação de Auto de Infração n. 14132900154.2020.130, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, além de determinar a conversão do depósito judicial em favor do Estado.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença incorreu em equívoco ao manter a exigência do crédito tributário, sustentando que o juízo de origem alterou indevidamente o fundamento do ato administrativo, ao reconhecer irregularidade na emissão das notas fiscais, argumento que não teria sido utilizado pela autoridade fiscal no auto de infração.

Afirma que a autuação se baseou exclusivamente na suposta ausência de comprovação do pagamento das operações realizadas, e que, ao longo da instrução judicial, restou amplamente demonstrada a existência real das transações comerciais, com a efetiva circulação da mercadoria, pagamento mediante transferência bancária, contratos formalizados e documentos de transporte idôneos.

Defende a regularidade das operações realizadas por conta e ordem, modalidade expressamente admitida pela legislação tributária, aduzindo que a triangulação comercial adotada atendeu às práticas usuais do setor do agronegócio, não havendo qualquer vedação legal à forma pela qual se deu a emissão dos documentos fiscais.

Sustenta que atuou como terceiro de boa-fé, sem participação em qualquer esquema fraudulento, não podendo ser responsabilizado por eventuais irregularidades praticadas por terceiros, especialmente diante da inexistência de prova de dolo, fraude ou simulação em sua conduta.

Aduz, ainda, que a sentença deixou de analisar adequadamente as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, as quais corroborariam a licitude das operações e afastariam a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida para julgar procedente a ação anulatória, com a consequente invalidação do auto de infração e afastamento da exigência do crédito tributário.

(Id
324366922
).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a autuação fiscal decorreu de ato próprio do contribuinte, consistente na emissão de documentos fiscais com informações inverídicas, o que legitimou a interrupção do diferimento do ICMS, sendo irrelevante a existência física da mercadoria ou o pagamento realizado, além de sustentar a inexistência de boa-fé e a regularidade do procedimento administrativo.

(Id
324366927
).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.(Id
339453853
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é legal a exigência do ICMS decorrente da interrupção do regime de diferimento, em razão da suposta irregularidade na emissão de documentos fiscais pelo produtor rural, bem como se é possível a manutenção da Notificação de Auto de Infração n. 14132900154.2020.130, à luz das provas produzidas nos autos.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelante ajuizou ação anulatória de débito fiscal, objetivando a desconstituição
de
auto de infração, lavrado sob o fundamento de que teria ocorrido a interrupção do diferimento do ICMS em operações de venda de milho, em razão da consignação, nas notas fiscais, de destinatário que não corresponderia ao adquirente efetivo da mercadoria.

Para embasar a pretensão, o autor instruiu a petição inicial com documentaç
ões como c
ontratos de compra e venda, notas fiscais, comprovantes de pagamento mediante transferência bancária, documentos de transporte, autorizações de embarque, tickets de pesagem e laudos de classificação do produto, com o intuito de demonstrar a existência real das operações, a circulação da mercadoria, o adimplemento financeiro e sua atuação como terceiro de boa-fé, sem participação em qualquer esquema fraudulento.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso defendeu a legalidade do lançamento tributário, sustentando que a autuação decorreu de ato próprio do contribuinte, consistente na emissão de documentos fiscais com informações essenciais inverídicas, circunstância que teria inviabilizado o controle fiscal e legitimado a interrupção do diferimento do ICMS, nos termos do Regulamento do ICMS. Alegou, ainda, que a fiscalização se inseriu no contexto da denominada Operação “Crédito Podre”, envolvendo empresa apontada como de fachada, e que a boa-fé não se presume, incumbindo ao contribuinte o ônus de comprovar a regularidade da operação.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da atuação fiscal, ao entendimento de que a emissão das notas fiscais em nome de destinatário que não refletia a realidade da operação caracterizou irregularidade suficiente para romper o diferimento do ICMS, afastando, ademais, a aplicação da jurisprudência relativa à boa-fé do contribuinte, por se tratar de infração decorrente de conduta própria do autor.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando, em síntese, que houve indevida modificação do fundamento do ato administrativo, omissão na análise das provas produzidas, regularidade da operação por conta e ordem, bem como a sua condição de terceiro de boa-fé, pugnando, ao final, pela reforma integral do julgado.

Sobre o assunto,
considera-se que o ônus da prova é distribuído nos termos do art. 373 do CPC, incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na ação anulatória de débito fiscal, incumbe ao autor apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, demonstrando a inexistência de relação jurídico-tributária apta a amparar a cobrança realizada pela Fazenda Pública. Somente após o cumprimento desse encargo probatório inicial é que se transfere ao ente fazendário o dever de comprovar a correção do lançamento e a regularidade do procedimento administrativo que lhe deu origem.

No caso concreto, o autor alegou que a exigência fiscal teria se fundado em premissa equivocada, consistente na imputação de
responsabilidade por suposta fraude praticada por terceiros, bem como que a operação realizada se enquadraria na modalidade de venda por conta e ordem, expressamente admitida pela legislação tributária, razão pela qual não haveria falar em interrupção do regime de diferimento do ICMS.

A par disso,
instruiu a petição inicial com diversos documentos, tais como contratos de compra e venda, notas fiscais, comprovantes de pagamento, documentos de transporte, autorizações de embarque, tickets de pesagem e laudos de classificação do produto, com o objetivo de demonstrar a efetiva existência das operações comerciais, a circulação da mercadoria e o adimplemento financeiro, sustentando, ainda, que teria atuado como terceiro de boa-fé.

Contudo, a despeito da robustez documental apresentada quanto à existência física da mercadoria, ao transporte e ao pagamento, tais elementos não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a irregularidade apontada no lançamento, uma vez que a controvérsia não reside na inexistência do negócio ou na ausência de circulação do produto, mas na regularidade jurídico-tributária da forma como a operação foi documentada.

Nesse contexto, ao sustentar o apelante que a sentença teria alterado indevidamente o fundamento do ato administrativo, ao reconhecer irregularidade na emissão das notas fiscais, não lhe assiste razão. Isso porque o procedimento fiscal, desde a sua origem, questionou a correspondência entre a realidade da operação e as informações consignadas nos documentos fiscais, especialmente quanto à identificação
do adquirente da mercadoria, circunstância que repercute diretamente na aplicação e na manutenção do regime de diferimento.

Com efeito, a autoridade fiscal apurou que as notas fiscais emitidas pelo produtor consignaram como
adquirente
empresa que não figurou como adquirente efetiva da mercadoria, sendo incontroverso que a negociação econômica e o pagamento decorreram de relação estabelecida com terceiro diverso.

Tal desconformidade, longe de constituir fundamento novo introduzido pela sentença, integra o próprio núcleo fático que deu ensejo à autuação, limitando-se o juízo a proceder ao enquadramento jurídico da situação delineada no auto de infração.

Não há, portanto,
que se
falar em inovação dos motivos do ato administrativo, mas apenas em apreciação judicial da legalidade do lançamento à luz dos fatos já apurados na esfera administrativa, o que se revela compatível com o controle jurisdicional próprio da ação anulatória.

Sobre a alegação de que a operação estaria regularmente acobertada pela modalidade de venda à ordem, cumpre esclarecer que o art. 182 do RICMS/MT disciplina essa hipótese mediante a definição precisa dos sujeitos da operação, exigindo que a documentação fiscal reflita, com fidelidade, quem figura como adquirente originário e quem atua apenas como destinatário da mercadoria.
Vejamos:

Art. 182-Nas vendas à ordem ou para entrega futura, poderá ser emitida Nota Fiscal, para simples faturamento, com lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, vedado o destaque do ICMS. (cf. art. 40 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 1/87 e alteração).

(...)§ 3° No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega, global ou parcial, das mercadorias a terceiros, deverá ser emitida Nota Fiscal:

I –
pelo
adquirente originário: com destaque do ICMS, quando devido, em nome do destinatário das mercadorias, consignando-se, além dos requisitos exigidos, o nome do titular, endereço e números de inscrição estadual e no CNPJ do estabelecimento que irá promover a remessa das mercadorias;

II –
pelo
vendedor remetente:

a) em nome do destinatário, para acompanhar o transporte das mercadorias, sem destaque do valor do ICMS, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação, “Remessa por Conta e Ordem de Terceiros”, o número, série e subsérie e data da Nota Fiscal de que trata o inciso I deste parágrafo, bem como o nome, endereço e os números de inscrição estadual e no CNPJ do seu emitente;

b) em nome do adquirente originário, com destaque do ICMS, quando devido, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação, “Remessa Simbólica – Venda à Ordem”, bem como o número, série e subsérie da Nota Fiscal prevista na alínea a deste inciso.

No caso concreto, embora o apelante figure como vendedor remetente, é incontroverso que o adquirente originário da operação foi terceiro diverso daquele indicado nas notas fiscais por ele emitidas. Tal desconformidade compromete a observância do modelo normativo previsto no art. 182 do RICMS/MT, na medida em que a legislação não autoriza a consignação, como adquirente, de pessoa que não corresponda à realidade jurídica da operação, ainda que a mercadoria seja entregue a terceiro.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.VENDAÀORDEM. ICMS. MULTA FISCAL. REDUÇÃO DE PENALIDADE POR LEI SUPERVENIENTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)
3. A comprovação das operações por venda à ordem exige o cumprimento dos requisitos do art. 182, § 3o, do RICMS/MT, especialmente a emissão de nota fiscal pelo adquirente originário com destaque do ICMS e correspondente nota de remessa simbólica pelo vendedor remetente.
(...).
(TJMT
1017392-24.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
J
ones
G
attass
D
ias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
21
.
10
.
2025
).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VENDA À ORDEM. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NOTA FISCAL. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. REDUÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

(...)
O acórdão embargado deixou de analisar, de forma autônoma e específica, se o embargante, como vendedor remetente, cumpriu os deveres previstos no art. 182, § 3o, II, do RICMS/MT, especialmente a emissão da nota fiscal com natureza de “Remessa Simbólica – Venda à Ordem”.

5.
A ausência dessa nota fiscal impede o reconhecimento da regularidade formal da operação, sendo indispensável ao regime jurídico diferenciado da venda à ordem e à validade do diferimento do ICMS.

6.Embora o embargante tenha apresentado documentos que comprovam a relação comercial, como contrato de intermediação e cheques, tais provas não substituem as exigências formais previstas na legislação tributária.
(...). (TJMT
1017392-24.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
J
ones
G
attass
D
ias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
25
.
11
.
2025
). (Destaquei).

No caso, ainda que se reconheça a entrega da mercadoria diretamente a terceiro e a existência de intermediação comercial, a consignação, nas notas fiscais, de adquirente que não corresponde ao efetivo comprador caracteriza irregularidade relevante, apta a comprometer a rastreabilidade da operação e o controle fiscal, justificando a interrupção do diferimento, nos termos do regulamento aplicável.

Dessa forma, a irregularidade não decorre da inexistência da venda ou da circulação da mercadoria, mas da incorreta identificação dos sujeitos da operação nos documentos fiscais, circunstância apta a legitimar a interrupção do diferimento do ICMS.

Também não procede a alegação de omissão na análise das provas produzidas. A sentença expressamente reconheceu a existência da mercadoria, do transporte e do pagamento, concluindo, contudo, que tais elementos não afastam a infração tributária imputada, porquanto a irregularidade decorreu de ato próprio do contribuinte, consubstanciado na emissão de documentos fiscais com informações essenciais dissociadas da realidade da operação.

Q
uanto à invocada boa-fé do produtor rural, ainda que não se desconheça a relevância do argumento sob o prisma subjetivo, a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente, conforme dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional.

Assim, uma vez caracterizada a irregularidade objetiva na documentação fiscal, mostra-se legítima a exigência do imposto, não sendo a boa-fé suficiente, por si só, para afastar os efeitos do lançamento.

Dessa forma, constatado que o autor não logrou demonstrar a inexistência da relação jurídico-tributária que ampara a cobrança, tampouco infirmar a legalidade do auto de infração, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos formulados, impondo-se a sua manutenção.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em
1
0% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (
2
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,

mantendo inalterada a sentença recorrida.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026